Tribunal: STF
Processo: AP 2835
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MIRIAN CRISTINA PIRES BUENO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 14154/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 18/4/2026, determinei a citação da ré  para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc.48).
Em 28/4/2026, o Juízo da Vara Federal Única e Juizado Especial Federal Adjunto da Subseção Judiciária de Rio Verde - SJGO comunicou a tentativa de citação infrutífera da ré (eDoc. 53):

 “Diante do exposto, da não localização da Investigada, Sra. Mirian Cristina Pires Bueno, e de encontrar-se a mesma em local desconhecido, restituo a respeitável Carta de Ordem em prosseguimento. Respeitosamente, dou fé”.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que a acusada se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a citação por edital, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias. 
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente